Tribunal: TJES
Processo: 5003153-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: BARBARA SILVA FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003153-75.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: GOL LINHAS AEREAS S.A. e DECOLAR. COM LTDA

RECORRIDAS: BÁRBARA SILVA FERREIRA, FRANCIELE FERREIRA DE ASSIS BIGÃO e JERSICA CAMPANA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Fernando Bárbara Silva Ferreira, Franciele Ferreira de Assis Bigão e Jersica Campana em face de Gol Linhas Aéreas S.A. e Decolar.com LTDA, em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral do contrato por parte das recorrentes em viagem aérea.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para as recorrentes, solidariamente, ao pagamento do valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autora, a título de indenização por danos morais.

A recorrente Decolar.com LTDA sustenta sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, ambas as recorrentes pretendem a reforma do entendimento sentencial ao argumento de que não houve falha na prestação de serviços de sua parte ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Quanto à preliminar suscitada, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada, confirmando a fundamentação sentencial nesse sentido.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a alteração unilateral do itinerário de viagem é fato incontroverso, tendo resultado em atraso superior a sete horas na conclusão da viagem e na consequente perda do voo de conexão.

Com efeito, a situação se agrava ao se constatar que uma das consumidoras precisou, inclusive, de atendimento médico ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, após ser informada de que somente embarcaria para o destino final no dia seguinte, fato que evidencia o abalo emocional e o desgaste físico sofridos no dia dos fatos.

Assim, resta configurada a responsabilidade objetiva das partes recorrentes, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a falha na prestação do serviço contratado, consubstanciada na alteração unilateral do itinerário.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, decorrente do significativo atraso na execução do contrato de transporte aéreo, o qual ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

Com efeito, o tempo excessivo de espera comprometeu de forma substancial a organização e o planejamento das recorridas, acarretando-lhe desgaste emocional relevante e configurando violação aos direitos da personalidade, situação que, à luz da jurisprudência consolidada, enseja a devida reparação.

Nesse sentido, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)